Tribunal: TJBA
Processo: 8005426-65.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8005426-65.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RAQUEL SANTOS GOMES Advogado(s): BARTOLOMEU DE JESUS CHAVES FILHO, PAULO YGOR TEIXEIRA DA SILVA GOUVEIA IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. PRELIMINARES DECADÊNCIA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA AFASTADAS. PARIDADE E INTEGRALIDADE. FALECIMENTO DE SERVIDOR ANTERIOR À EC Nº 41/2003. APLICAÇÃO DO ART. 40 DA CF NA REDAÇÃO ORIGINAL. NORMA AUTOAPLICÁVEL. VIOLAÇÃO À NORMA CONSTITUCIONAL DE PARIDADE. EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança cível impetrado por Raquel Santos Gomes contra ato omissivo atribuído ao Governador do Estado da Bahia, ao Secretário de Segurança Pública do Estado da Bahia e ao próprio Estado da Bahia, visando assegurar o direito à integralidade e paridade da pensão por morte decorrente do falecimento de seu companheiro, servidor público estadual, agente penitenciário, falecido em 1996. A impetrante alega que a pensão está sendo paga em valor inferior ao devido e requer o realinhamento do benefício, com base na legislação vigente à época do óbito, além da concessão da gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de prova pré-constituída do direito líquido e certo para viabilizar o uso do mandado de segurança; (ii) determinar se houve decadência do direito de impetração; (iii) definir se a impetrante tem direito à paridade e à integralidade da pensão por morte, com base na legislação vigente à época do falecimento do servidor. III. RAZÕES DE DECIDIR A comprovação da hipossuficiência da impetrante mediante contracheques legitima a concessão da gratuidade da justiça, não tendo o Estado apresentado elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade da declaração de pobreza. A existência de prova documental idônea e suficiente, colacionada aos autos, permite a aferição do direito alegado, afastando a preliminar de ausência de prova pré-constituída, exigência essencial à via mandamental. A decadência não se configura em casos de omissão estatal em obrigação de trato sucessivo, como no pagamento de pensão em valor inferior ao devido, renovando-se a violação a cada parcela paga a menor. Precedentes do STJ confirmam a inaplicabilidade do prazo decadencial em tais hipóteses. O direito à integralidade e à paridade da pensão por morte rege-se pela legislação vigente na data do óbito do servidor, conforme o princípio do tempus regit actum e a Súmula nº 340 do STJ. O falecimento do servidor ocorreu antes da EC nº 41/2003, aplicando-se a redação original do § 5º do art. 40 da CF/88, norma de eficácia plena que assegura à pensionista o direito à totalidade dos proventos que o servidor percebia ou teria direito se estivesse em atividade. A concessão judicial do realinhamento da pensão não configura aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, mas apenas restauração da legalidade constitucional, nos limites estabelecidos pela jurisprudência. A revisão do benefício não retroage além da data da impetração, em conformidade com as Súmulas 269 e 271 do STF, limitando-se os efeitos patrimoniais à data do ajuizamento do mandado. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida em parte. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8005426-65.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante RAQUEL SANTOS GOMES e como impetrados GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDER EM PARTE A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)